Tribunal: TCU
Processo: 021.443/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria São Lucas/Camargo & Faveri Ltda., solidariamente com a Sra. Betania Aparecida Ferreira de Camargo Faveri e com o Sr. Jean Carlos Donizeth Faveri, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 28/2/2014 a 9/2/2015.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria São Lucas/Camargo & Faveri Ltda., solidariamente com a Sra. Betania Aparecida Ferreira de Camargo Faveri e com o Sr. Jean Carlos Donizeth Faveri, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 28/2/2014 a 9/2/2015, que teria ocasionado um prejuízo de R$ 137.318,44, em valores históricos, aos cofres do FNS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 12, §§ 1o, 2o e 3o, e 26, da Lei 8.443/1992 e arts. 202, §§ 2o, 3o e 8o, e 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Jean Carlos Donizeth Faveri e Betania Aparecida Ferreira de Camargo Faveri; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Drogaria São Lucas/Camargo & Faveri Ltda.; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/02/2014 213,84 D 28/02/2014 13,77 D 28/02/2014 13,77 D 05/03/2014 5,40 D 05/03/2014 5.243,55 D 16/04/2014 267,30 D 16/04/2014 4.480,95 D 16/04/2014 5,40 D 12/05/2014 267,30 D 12/05/2014 2,40 D 12/05/2014 3.376,05 D 12/05/2014 16,20 D 02/06/2014 133,65 D 02/06/2014 2.854,80 D 07/07/2014 10,18 D 07/07/2014 3.431,25 D 31/07/2014 3.872,55 D 01/08/2014 10,18 D 01/09/2014 40,80 D 01/09/2014 3.906,15 D 09/09/2014 13,77 D 09/09/2014 26,73 D 01/10/2014 147,15 D 01/10/2014 4.534,50 D 02/10/2014 13,77 D 02/10/2014 53,46 D 02/10/2014 10,18 D 03/11/2014 294,03 D 03/11/2014 12.158,25 D 03/11/2014 66,00 D 03/11/2014 13,77 D 03/11/2014 10,18 D 28/11/2014 1.630,53 D 28/11/2014 23,95 D 28/11/2014 73,17 D 01/12/2014 23.996,40 D 01/12/2014 721,65 D 01/12/2014 12,00 D 14/01/2015 2.459,16 D 14/01/2015 33.565,35 D 14/01/2015 41,31 D 14/01/2015 4,80 D 14/01/2015 10,18 D 14/01/2015 136,80 D 09/02/2015 1.790,91 D 09/02/2015 27.285,00 D 09/02/2015 36,00 D 09/02/2015 13,77 D 09/02/2015 10,18 D 9.4. autorizar o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com a incidência sobre cada parcela de atualização monetária até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. informar aos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhes quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma Lei 8.443/1992.